Tribunal: STF
Processo: ARE 1352079
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais : 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PARCELA INCLUÍDA NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – COISA JULGADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - Se a decisão judicial executada determinou a devolução das contribuições previdenciárias que incidiram sobre o adicional de insalubridade, sem fazer ressalva, não configura excesso de execução a inclusão das contribuições descontadas do referido adicional, quando este foi pago ao servidor como parcela da gratificação natalina” (fl. 1, e-doc. 4). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 4° do art. 40 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República, ao argumento de que “a insurreição não se dá em relação às verbas descontadas a título de contribuição previdenciária do servidor que, consoante a tese de repercussão geral, do tema 163, de 11/10/2018, nos autos do RE n°593.068-SC, foram consideradas indevidas. O recurso tem por objetivo alcançar a reforma do acórdão apenas no tocante as contribuições previdenciárias incidentes sobre o 13º salário, especialmente pelo fato de que a jurisprudência deste Supremo Tribunal ter se firmado na forma da súmula n° 668” (fl. 6, e-doc. 11).



    Ressaltam que “o raciocínio aplicado para a restituição de contribuição previdenciária sobre a remuneração mensal definido no RE nº 563.068/SC (Tema nº 163) não se aplica a gratificação constitucional denominada de 13º salário, por expressa previsão da Súmula 688” (fl. 9, e-doc. 11).



    Afirmam que este Supremo Tribunal Federal “consignou na esteira do que estabelece a Súmula 688, que independentemente de qual valor é utilizado como referência para a sua quantificação, o 13º é salário de contribuição para fins previdenciários em sua integralidade” (fl. 13, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das súmulas 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “para analisar a suscitada violação é suficiente que essa Colenda Corte Constitucional se atenha às premissas fáticas estabelecidas pelo próprio acórdão recorrido, não incidindo, ao caso dos autos, o óbice do enunciado nº 279/STF” (fl. 8, e-doc. 15).



    Salientam que “o recurso abordou todos os pontos em que se fundou o acórdão recorrido para refutar a tese suscitada pelos ora Agravantes” (fl. 8, e-doc. 15).



    Apontam que “o 13º salário, como já assentou essa Col. Corte Constitucional, não é composta por salário-base, adicionais e até mesmo outras gratificações, mas representa uma parcela única que possui como referencial de cálculo o valor recebido pelo servidor no mês de dezembro; não havendo que se perquirir quais verbas compõem o somatório da gratificação natalina. Destarte, não havendo pedido expresso para percepção da restituição do 13º salário, como restou assentado também no acórdão recorrido, o tão singelo argumento de que as verbas que o Recorrido pediu que formariam a citada gratificação violariam a coisa julgada não é capaz de afastar a efetividade do verbete sumular nº 688 desse STF” (fl. 9, e-doc. 15).



    Ressaltam que “há de se repelir a confusão firmada no julgado recorrido desde a 1ª instância das parcelas que são consideradas salariais e indenizatórias/transitórias que compõem a remuneração mensal do servidor, com o valor que a Lei reconhece a título de gratificação natalina e sobre o qual deve incidir contribuição previdenciária em sua inteireza. Estas parcelas (remuneração mensal e 13º salário) não se confundem e possuem regramentos diferentes, os quais devem ser observados” (fls. 11-12, e-doc. 15).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “O título executivo é claro ao determinar a restituição das contribuições previdenciárias que incidiram sobre determinadas parcelas pecuniárias, não havendo diferenciação quanto ao recebimento dessas parcelas na remuneração mensal normal ou no décimo terceiro salário (...) 



    Portanto, se o décimo terceiro salário do servidor é composto por parcelas pecuniárias distintas e, entre elas, se inclui alguma das que foram mencionadas na decisão judicial executada, é devida a restituição da contribuição previdenciária (...) 



    Entendimento em sentido contrário implicaria violação da coisa julgada, pois, repito, o título executivo judicial determinou a restituição das contribuições previdenciárias que incidiram sobre terço de férias, adicional de insalubridade, adicional noturno e horas extras, não excetuando os descontos realizados sobre estas parcelas na hipótese delas integrarem o décimo terceiro salário (...)



    Assim, se o adicional de insalubridade integrou, a gratificação natalina, a inclusão, no cálculo do exequente, das contribuições previdenciárias que incidiram sobre ele não representa excesso de execução, pelo contrário, está de acordo com o comando contido no título executado (...) 



    O título executivo contém um comando determinando a devolução das contribuições que incidiram sobre o adicional de insalubridade, não excluindo a hipótese deste adicional ter sido pago como parcela da gratificação natalina (...) 



    De qualquer forma, esclareço que a súmula 688 do Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, parte de precedentes que reconhecem a natureza salarial da gratificação natalina” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    Nas razões do recurso extraordinário, os agravantes limitaram-se a alegar contrariedade ao § 4° do art. 40 e ao § 11 do art. 201 da Constituição da República, sustentando que “a pretensão do ente público municipal ressai cristalizada na necessidade de correção do decisum recorrido para dele fazer suprimir a obrigação de restituição de parcelas de contribuição previdenciária incidentes sobre o 13º salário, por essa não estar enquadrada no tema 163 de repercussão geral, bem como, por expressamente, ser devido o seu desconto pelo ente público na esteira do verbete sumular nº 688” (fl. 9, e-doc. 11), deixando de impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido de que “entendimento em sentido contrário implicaria violação da coisa julgada, pois, repito, o título executivo judicial determinou a restituição das contribuições previdenciárias que incidiram sobre terço de férias, adicional de insalubridade, adicional noturno e horas extras, não excetuando os descontos realizados sobre estas parcelas na hipótese delas integrarem o décimo terceiro salário” (fl. 3, e-doc. 4) e que “tal matéria deveria ter sido deduzida no processo de conhecimento na tentativa de afastar a obrigação de restituição das contribuições que incidiram sobre o adicional de insalubridade que compõe o décimo terceiro salário” (fl. 4, e-doc. 4). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.699-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.168.155-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora